Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732256-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTON PRADO OLIVEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ARISTON PRADO OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0701254-63.2022.8.07.0021), que tem como exequente SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 204597811): “Trata-se de impugnação de penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada ao argumento que a quantia é impenhorável, que utiliza para o funcionamento da empresa do executado e necessita da devolução para pagamento de custeio e de funcionários, e que os valores estavam em conta poupança incidindo o art. 833, X, do CPC. O autor impugnou o bloqueio de R$ 10.000,00. No caso, houve o bloqueio de R$ 10.727,03 pelo sistema SISBAJUD, em conta poupança do ITAU foi bloqueado o valor de R$ 10.000,00. Em relação aos demais valores não apresentou impugnação tampouco os extratos das referidas contas. Nos extratos bancários juntados aos autos, percebe-se movimentações que demonstram o desvirtuamento da utilização da conta poupança. A saber: em 31/03/2024, o saldo estava zerado; em 07/05/2024, foi creditado o valor de R$ 10.000,00, que foi debitado mesmo dia; e em 24/05/24, foi creditado o valor R$ 3.500,00, que foi debitado no mesmo dia. O bloqueio ocorreu no dia 31/05/2024. Por sua vez, no dia 05/06/2024, foi creditado o valor de R$10.000,00, que foi debitado no mesmo dia. Ou seja, a conta poupança permanece ao longo do período com saldo zerado, ID 204436121, 204436125. Apesar da conta sobre qual recaiu o bloqueio impugnado pelo executado ser conta poupança, os extratos acostados demonstram o desvirtuamento de sua função, pela utilização para operações de transferências e retiradas. A poupança tem por objetivo ser uma reserva financeira. Contudo, o autor não utilizava dessa forma, os valores entravam e saiam no mesmo dia, o que demonstra o seu desvirtuamento. Nesse sentido, o TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. ABUSO. VERIFICADO. DESVIRTUAMENTO. CARACTERIZADO. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais. 1.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 3. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 3.1. Restam caracterizados o abuso e a má-fé do devedor que prioriza guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusa a pagar a dívida exequenda. 4. O desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1853880, 07080584220248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. Mesmo em caso de conta-poupança, o uso desta como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei. 3. Não demonstrada a natureza alimentar da verba constrita via Sisbajud, ônus do Agravante, poderão os valores constritos responder pelo adimplemento da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1861557, 07015550520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em relação a origem dos valores o executado não se desincumbiu de seu ônus da prova. Com efeito, alegou ser para manutenção de sua empresa, mas não fez nenhuma prova. E não apresentou impugnação em relação ao valor de R$ 727,03, e não juntou qualquer extrato bancário em relação a esse valor, apesar de devidamente intimando e advertido, ID 203121359. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma haver violação ao princípio da menor onerosidade, visto que o veículo objeto do título executivo está em lugar certo e sabido e à disposição do exequente, bastando um simples peticionamento no bojo do inquérito policial ou em incidente de restituição de coisa apreendida, o que demonstra a violação ao art. 805 do CPC. Sustenta existência de violação ao artigo 835, inciso X, do CPC e à jurisprudência do STJ no sentido da impenhorabilidade absoluta da caderneta de poupança, bem como ausência de fundamentação pela decisão agravada de prova irrefutável de má-fé ou fraude por parte do executado. Assim, o agravante requer seja concedida tutela de urgência recursal, “para determinar o levantamento da penhora dos valores mantidos em conta poupança” e, no mérito, requer a confirmação da liminar nos mesmos termos. (ID 62466838). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 62658798). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada em face do agravante em que se busca a satisfação do crédito de R$ 53.472,73, decorrente de débitos do consórcio do automóvel, marca FIAT, modelo STRADA WORKING CD, ano/modelo 2014/2014 (ID 122773211 - origem). Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, a penhora foi efetivada pelo sistema SISBAJUD em conta poupança do agravante, no valor de R$ 10.727,03, conforme IDs 202603575, 202603576, 202603577 e 202603578. No entanto, evidencia-se que a conta é utilizada como conta corrente, não se podendo concluir que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. 204436121 e 204436125. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator